Tribunal: TJSP
Processo: 2075845-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Filha de ex-servidor – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Tutela de urgência indeferida – Acerto – Indícios de união estável que, por si só, são suficientes para, no presente momento processual, afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Filha de ex-servidor – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Tutela de urgência indeferida – Acerto – Indícios de união estável que, por si só, são suficientes para, no presente momento processual, afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida nessa sede – Manutenção da r. decisão atacada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075845-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EGLÉ
MARTINS PIO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075845-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30.504
2
VOTO No 30.504– PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075845-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ÉGLE MARTINS PIO
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Juíza de primeira instância: Renata Barros Souto Maior Baião
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA Pensão
por morte Filha de ex-servidor Pretensão ao restabelecimento
do benefício Tutela de urgência indeferida Acerto Indícios de
união estável que, por si só, são suficientes para, no presente
momento processual, afastar a probabilidade do direito alegado
pela agravante Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo não ilidida nessa sede Manutenção da r. decisão
atacada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 207/208 e 214, que, nos autos da ordinária, indeferiu o
pedido de tutela de urgência que visava ao restabelecimento da pensão por
morte, deixada pelo pai da agravante, ex-servidor.
Insurge-se a agravante (fls. 01/11), sustentando que, nos termos
da Súmula no 340 do S.T.J., a lei a ser aplicada ao caso é aquela vigente na
data do óbito do servidor (no presente caso, em 11/05/1989), ou seja, a LC no
180/78, em seu texto original, que prevê expressamente em seu artigo 147,
inciso II, parágrafo 3o, que somente o casamento e/ou falecimento são causas
extintivas da pensão por morte paga à filha solteira do servidor, não havendo
que se falar em “união estável”, o que somente foi instituído com a LC no
1.012/2007, in casu, 18 (dezoito) anos após a instituição do recebimento,
sendo certo que o direito já estava integrado ao respectivo patrimônio e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075845-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30.504
3
portanto, não pode ser prejudicado pela nova ordem jurídica. Cite-se, a título
exemplificativo, o caso da atriz Maitê Proença. Não há provas da aludida
união estável, baseando-se a agravada em meros indícios de irregularidade
para suspender o benefício. Não se olvide do perigo da demora, haja vista a
natureza alimentar do objeto do litígio. É possível a concessão de antecipação
de tutela em causa de natureza previdenciária, em face da Fazenda Pública,
assim como preleciona a Súmula no 729 do S.T.F. Demais disso, não lhe cabe
a produção de prova negativa. Um endereço cadastral não é capaz de
comprovar, tampouco servir de “indício” de prova de união estável de um
casal. Não é demais asseverar que ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos,
previsto no artigo 10 da na Lei no 10.177/98. Requer a concessão de tutela
antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem a tutela pleiteada (fls. 360/361).
Foi ofertada contraminuta ao recurso (fls. 364/366).
É o relatório.
Pretende a recorrente, em sede de tutela de urgência, o
restabelecimento do benefício de pensão por morte deixada por seu genitor,
ex-servidor, suspenso em razão de suspeita de existência de união estável
com o pai de suas filhas.
Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina
os pressupostos da tutela provisória de urgência:
“Artigo 300 A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075845-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30.504
4
caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o fumus boni
iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro Júnior:
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas fundam-se
nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in
mora.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente,
dois:
a()Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil
ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in
mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.
b()A probabilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (in Curso de
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum,
volume I, 57.a edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 623).
In casu, conquanto presente o periculum in mora, não se entrevê
o fumus boni iuris necessário à concessão da medida.
Colhe-se dos autos que a agravada apurou que a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075845-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30.504
5
informou ao DETRAN/SP o endereço do Sr. Paulo Sérgio Fortunato da Silva
Asciutti, em Atibaia, como sendo seu para fins de cadastro; que possui um
veículo registrado na mesma cidade em seu nome e se utilizou do aludido
endereço; e que consta, ainda, na certidão de óbito de sua genitora, que ela
teria falecido no endereço da citada cidade, declarado como de seu domicílio
(fls. 112 dos autos principais).
Tais indícios, por si só, já são suficientes para, no presente
momento processual, afastar a probabilidade do direito alegado pela
agravante, prevalecendo, portanto, a presunção de legitimidade e veracidade
que milita em favor do ato administrativo que suspendeu o pagamento do
beneficio previdenciário.
Por fim, de fato, a concessão da pensão tem como base a lei
vigente na data do óbito do servidor, mas também é cediço que inexiste
direito adquirido a regime jurídico, o que permitiria sim a submissão da
recorrente aos ditames da Lei Complementar no 1.012/2007.
Sobre matéria semelhante, este C. Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
TUTELA DE URGÊNCIA Restabelecimento de pensão por
morte
Apuração no sentido de que a beneficiária, filha
solteira, vive em união estável Ausência de probabilidade do
direito Prestação de caráter alimentar Irreversibilidade
Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2158116-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pensão por morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075845-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30.504
6
Pensionista de ex-servidor militar Relação de união estável
demonstrada nos autos na base de prova indiciária, a
desaconselhar a concessão da liminar, postulada pela parte
beneficiária, por parte do juiz de primeiro grau Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2166247-78.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de
Registro: 29/11/2016)
No mais, diante da atual situação processual, inviável maior
digressão sobre a matéria.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....